Tribunal: TJDFT
Processo: 0703418-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703418-78.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA VALERIA REGUEIRA BURGOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Pensão por morte de servidor público. Ausência de prévio requerimento administrativo. RE 631240. Ação ajuizada após 30/09/14. Carência de interesse de agir. A recorrente alega violação aos artigos 16 da Lei no 8.213/1991 e 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, sustentando ser cabível o ajuizamento da demanda sem prévio requerimento administrativo, sob pena de afronta ao princípio constitucional do livre acesso ao Judiciário, bem como ao direito de ação. Defende que não foi possível requerer administrativamente junto aos recorridos, em razão da pandemia, e assevera que não há que se falar em inexistência do interesse de agir, porquanto a via processual era o único meio disponível à época da propositura da demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF, ressaltando que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 16 da Lei no 8.213/1991, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o REsp 1954122/PR (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/12/2021). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1844914/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/8/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A relativização do prévio requerimento ocorre quando o entendimento da Administração é notória e reiteradamente contrário à postulação da autora, o que não restou comprovado nos autos (ID 30304752 - Pág. 4). Outrossim, a alegação de que o requerimento administrativo não fora efetuado em virtude do não funcionamento do serviço de protocolo do órgão previdenciário em razão da pandemia é genérica e carece de provas. Não se pode olvidar que o óbito da servidora ocorreu no ano de 2015 (id 23872814), muito antes do surgimento da pandemia, como bem destacado na sentença (ID 30304752 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “O STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário” (REsp 1351297/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024